Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700022-94.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO HENRIQUE SCAPIN RECORRIDO: N M VALENTINI, NATHALIA MENDES VALENTINI DESPACHO A análise dos autos revela que logo após a interposição do recurso inominado de ID Num. 44732108 os autos vieram para a Turma Recursal, sem que fosse a outra parte intimada a apresentar contrarrazões. Assim sendo, determino sua intimação para que, querendo, apresente contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.